Tribunal: STF
Processo: ARE 657778
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA DOS CORREIOS. BANCO POSTAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. A ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre os temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário impede a abertura da via recursal extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria.



    2. De mais a mais, eventual ofensa à Constituição Republicana apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    3. Agravo regimental desprovido.